Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755779-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALITA CAPUCHO JORGE APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o provável não conhecimento dos documentos juntados de forma extemporânea, bem como sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador